Tribunal: STJ
Processo: 1007322-57.2021.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652316 - SP
(2024/0191075-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LEONCIO APARECIDO RODRIGUES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADA
: CLAUDENICE DA SILVA SOUZA - SP355844
EMBARGADO
: LAROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO
: ZIRCON
INCORPORADORA
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: JEAF
INCORPORADORA
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HUSSEIN WALID ABDALLAH OWEIS - SP309810
EDUARDO TANCLER AMBIEL - SP400433
BRUNA FERNANDES DE FARIA - SP450425
MONIZE ROCHA MARTINS - SP409947
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, da
ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), da suficiência
probatória para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) e da premissa de que a
Tabela Price, por si só, não configura anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, diante de contrato
com juros de 1% ao mês, Tabela Price e correção pelo IGP-M; (ii) saber se houve
omissão quanto à necessidade de observância do
sobre prova
REsp 1.124.552/RS
técnica; (iii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 317 e
478 do Código Civil, do
o, V, do Código de Defesa do Consumidor, e dos
art. 6
arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da Constituição Federal; (iv) saber se há
contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (v) saber se é cabível a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56446515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a09d098b-2797-4246-8484-3ebbf014cf5d

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão embargado
afastou a preliminar com base no
I, do CPC, reputando suficiente o
art. 355,
contrato e o laudo apresentado, e vedou o reexame probatório pela Súmula n. 7 do
STJ.
5. Não existe contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a
decisão apontou a necessidade de interpretação contratual e revolvimento de
provas, em consonância com a Súmula n. 83 do STJ.
6. Não há omissão quanto ao prequestionamento, porque foram aplicadas as
Súmulas n. 282 e 356 do STF às teses não apreciadas, e os demais temas foram
obstados pelas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
7. Não subsiste omissão sobre a necessidade de observância do REsp 1.124.552/RS
, pois o acórdão embargado assentou a suficiência do conjunto probatório e a
inviabilidade de revolvimento de fatos e cláusulas (Súmula n. 7 do STJ).
8. A multa do
§ 2o, do CPC não é aplicável, ausente intuito protelatório
art. 1.026,
na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 355, 1.026, § 2; CC, arts. 317,
478; CDC,
V; CF, arts. 5, XXXV, LIV, LV e 170, V.
art. 6,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
356; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
, relator
14/11/2023;
AREsp n. 751.655/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a09d098b-2797-4246-8484-3ebbf014cf5d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a09d098b-2797-4246-8484-3ebbf014cf5d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652316 - SP
(2024/0191075-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LEONCIO APARECIDO RODRIGUES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADA
: CLAUDENICE DA SILVA SOUZA - SP355844
EMBARGADO
: LAROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO
: ZIRCON
INCORPORADORA
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: JEAF
INCORPORADORA
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HUSSEIN WALID ABDALLAH OWEIS - SP309810
EDUARDO TANCLER AMBIEL - SP400433
BRUNA FERNANDES DE FARIA - SP450425
MONIZE ROCHA MARTINS - SP409947
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, da
ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), da suficiência
probatória para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) e da premissa de que a
Tabela Price, por si só, não configura anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, diante de contrato
com juros de 1% ao mês, Tabela Price e correção pelo IGP-M; (ii) saber se houve
omissão quanto à necessidade de observância do
sobre prova
REsp 1.124.552/RS
técnica; (iii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 317 e
478 do Código Civil, do
o, V, do Código de Defesa do Consumidor, e dos
art. 6
arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da Constituição Federal; (iv) saber se há
contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (v) saber se é cabível a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA55440620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:23
Código de Controle do Documento: 8d82b4d6-9c7c-4986-a475-0bf3b49a76fd

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão embargado
afastou a preliminar com base no
I, do CPC, reputando suficiente o
art. 355,
contrato e o laudo apresentado, e vedou o reexame probatório pela Súmula n. 7 do
STJ.
5. Não existe contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a
decisão apontou a necessidade de interpretação contratual e revolvimento de
provas, em consonância com a Súmula n. 83 do STJ.
6. Não há omissão quanto ao prequestionamento, porque foram aplicadas as
Súmulas n. 282 e 356 do STF às teses não apreciadas, e os demais temas foram
obstados pelas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
7. Não subsiste omissão sobre a necessidade de observância do
pois o acórdão embargado assentou a suficiência do conjunto
REsp 1.124.552/RS,
probatório e a inviabilidade de revolvimento de fatos e cláusulas (Súmula n. 7 do
STJ).
8. A multa do
§ 2o, do CPC não é aplicável, ausente intuito protelatório
art. 1.026,
na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 355, 1.026, § 2; CC, arts. 317,
478; CDC,
V; CF, arts. 5, XXXV, LIV, LV e 170, V.
art. 6,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
356; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
relator
14/11/2023;
AREsp n. 751.655/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020.
RELATÓRIO
LEONCIO APARECIDO RODRIGUES e MARIA APARECIDA DE
CARVALHO RODRIGUES opõem embargos de declaração ao acórdão de fls.
671-679, que apreciou agravo em recurso especial interposto contra decisão de
inadmissão de recurso especial em ação revisional de contrato de compra e venda
de imóvel com alienação fiduciária, aplicando os óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ, bem como a ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do
STF), e, ao final, negou provimento ao agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 671-672):
Documento eletrônico VDA55440620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:23
Código de Controle do Documento: 8d82b4d6-9c7c-4986-a475-0bf3b49a76fd

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS,
TABELA
PRICE
E
SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por aplicação do Tema n. 246, incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ e ausência de demonstração de violação dos arts. 6o, 317 e 397 do
Código Civil e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A controvérsia decorre de ação revisional de contrato de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária envolvendo pedido de perícia contábil, alegação de
capitalização mensal de juros e anatocismo na Tabela Price e substituição do IGP-M
pelo IPCA por onerosidade excessiva superveniente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com
resolução de mérito, fixou honorários em 10% sobre o valor da causa e suspendeu a
exigibilidade em razão da justiça gratuita.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença; afastou o cerceamento de
defesa com fundamento no
I, do CPC; reputou válidas as cláusulas de
art. 355,
Tabela Price, juros de 1% ao mês e reajuste pelo IGP-M; e majorou os honorários
para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se é
cabível a revisão das cláusulas e a substituição do IGP-M pelo IPCA por
onerosidade excessiva superveniente; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia contábil; e (iii) saber se é lícita a capitalização mensal de
juros e o uso da Tabela Price em contrato com incorporadora, bem como se há
prequestionamento suficiente da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. As conclusões do acórdão recorrido, fundadas em
matéria fático-probatória e interpretação contratual, harmonizam-se com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ), atraindo
também os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. O cerceamento de defesa foi afastado pela suficiência do contrato e do laudo
apresentado, nos termos do
I, do CPC, sendo inviável o reexame probatório
art. 355,
(Súmula n. 7 do STJ).
8. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo.
9. A tese sobre a natureza não financeira da contratada carece de
prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : 1. Incidem as Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ quando as
conclusões do acórdão recorrido harmonizam-se com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e há necessidade de interpretação contratual e de matéria fático-
probatória. 2. Aplica-se o
I, do CPC, sendo legítimo o julgamento
art. 355,
antecipado sem perícia, diante da suficiência das provas. 3. A Tabela Price não
enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. 4. Incidem as Súmulas n. 282 e n.
Documento eletrônico VDA55440620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:23
Código de Controle do Documento: 8d82b4d6-9c7c-4986-a475-0bf3b49a76fd

356 do STF por ausência de prequestionamento quanto à natureza não financeira da
contratada e à capitalização mensal de juros.
Dispositivos relevantes citados: CDC,
o, V; CPC,
I; CC, arts. 591,
art. 6
art. 355,
317, 393, 421, 422 e 478;
arts. 6o e
Lei n. 10.931/2004, art. 46; Lei n. 4.380/1964,
15- A; Medida Provisória n.
o; CF, arts. 105, III, a , e 5o,
2.170-36/2001, art. 5
XXXIV, XXXV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 751.655/SP,
Turma, julgado em 10/3/2020.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia
contábil, diante de contrato com juros de 1% ao mês, Tabela Price e correção pelo
IGP-M, em que o saldo devedor teria superado o valor financiado (fls. 684-687);
b) necessidade de observância do precedente do
que teria
REsp 1.124.552/RS,
exigido prova técnica sobre a Tabela Price (fls. 685-687); c) prequestionamento
explícito dos arts. 317 e 478 do Código Civil e do
o, V, do Código de Defesa
art. 6
do Consumidor, bem como dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da
Constituição Federal (fls. 688-696).
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
aplicação automática das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a controvérsia seria
jurídica sobre validade de cláusula de correção pelo IGP-M, revisão por
onerosidade e necessidade de perícia em contratos complexos (fls. 688-689).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as
omissões e contradições, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e
constitucionais indicados e, subsidiariamente, atribuição de efeitos modificativos
com novo exame da admissibilidade do recurso especial (fls. 696).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 701-709, em
que se pleiteia a multa prevista no
§2o, do CPC, além do
art. 1.026,
desacolhimento integral do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55440620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:23
Código de Controle do Documento: 8d82b4d6-9c7c-4986-a475-0bf3b49a76fd

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabem
art. 1.022
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou
corrigir erro material.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil não teria sido
enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 677-678):

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em
que o
do CPC autoriza o juiz a julgar antecipadamente o pedido,
art. 355, inciso I,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de
produção de outras provas, situação essa verificada no caso presente, cuja conclusão
se torna possível a partir do contrato juntado e do próprio laudo técnico apresentado
pela parte autora, como se verá adiante. [...] Assim, é desnecessária a produção de
prova pericial ante a verificação de que as práticas estão em consonância com o
contrato e estão ancoradas no princípio pacta sunt servanda. A pretensão de infirmar
essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório, o que é incabível em recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que o cerceamento de defesa
foi explicitamente afastado com base no
I, do Código de Processo Civil,
art. 355,
reputando suficiente o contrato e o laudo apresentado, sendo inviável o reexame
probatório em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à aplicação das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, não há como acolher os embargos. Conforme consta do acórdão,
as conclusões do Tribunal de origem estão fundadas em matéria fático-probatória e
Documento eletrônico VDA55440620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:23
Código de Controle do Documento: 8d82b4d6-9c7c-4986-a475-0bf3b49a76fd

interpretação contratual, harmonizadas com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
do STJ), o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Observe-se (fl. 672):

As conclusões do acórdão recorrido, fundadas em matéria fático-probatória e
interpretação contratual, harmonizam-se com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (Súmula n. 83 do STJ), atraindo também os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.

Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente enfrentada, pois
o acórdão justificou, de forma coerente, a incidência dos óbices por demandar
interpretação contratual e revolvimento de provas, sem haver antagonismo entre
fundamentos e conclusão.
No que se refere à alegada omissão quanto ao prequestionamento dos
arts. 317 e 478 do Código Civil e do
o, V, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, bem como dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 170, V, da Constituição
Federal, no acórdão embargado, a questão foi devidamente tratada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que parte das teses carecia de
prequestionamento, aplicando-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF, e que as demais
matérias foram obstadas pelas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi analisado nos limites do recurso especial, inclusive com a
delimitação de que o exame cingia-se à legislação federal infraconstitucional (fls.
671-672, 678).
Sustenta que há omissão sobre a necessidade de observância do
quanto à produção de prova técnica. No tocante, o acórdão
REsp 1.124.552/RS
embargado assentou que o Tribunal de origem reputou suficiente o conjunto
probatório e que infirmar tal conclusão exigiria reexame de fatos e cláusulas,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 677-678).
Documento eletrônico VDA55440620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:23
Código de Controle do Documento: 8d82b4d6-9c7c-4986-a475-0bf3b49a76fd

Não há omissão, mas discordância quanto ao mérito dos óbices
aplicados, insuscetível de discussão em embargos de declaração.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55440620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:23
Código de Controle do Documento: 8d82b4d6-9c7c-4986-a475-0bf3b49a76fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.652.316 / SP
Número Registro: 2024/0191075-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073225720218260248
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONCIO APARECIDO RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADA
: CLAUDENICE DA SILVA SOUZA - SP355844
AGRAVADO
: LAROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: ZIRCON INCORPORADORA PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: JEAF INCORPORADORA PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : HUSSEIN WALID ABDALLAH OWEIS - SP309810
EDUARDO TANCLER AMBIEL - SP400433
BRUNA FERNANDES DE FARIA - SP450425
MONIZE ROCHA MARTINS - SP409947
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONCIO APARECIDO RODRIGUES
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA DE CARVALHO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA56426494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 3d35afa0-5aa5-491f-8c96-f37c796facc6

ADVOGADA
: CLAUDENICE DA SILVA SOUZA - SP355844
EMBARGADO : LAROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO : ZIRCON INCORPORADORA PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME : JEAF INCORPORADORA PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: HUSSEIN WALID ABDALLAH OWEIS - SP309810
EDUARDO TANCLER AMBIEL - SP400433
BRUNA FERNANDES DE FARIA - SP450425
MONIZE ROCHA MARTINS - SP409947
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 3d35afa0-5aa5-491f-8c96-f37c796facc6